Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-34.2018.8.11.0018
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001551-34.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 901.864.601-63 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AA UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (participaram do Julgamento: Dr Alexandre Elias Filho, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONVERSÃO DE
CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO – EQUÍVOCO – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DA PROVA PERICIAL
– ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO – VÍCIOS INEXISTENTES –
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF –
INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2. Não há afronta à jurisprudência do STF ou STJ ao se decidir que, e
mbora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, a existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Andreia Aparecida Rodrigues
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pela ora recorrente, para o fim de manter
incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação que determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais da servidora.

A embargante alega, em síntese, a existência de vícios de omissão e erro no acórdão embargado, argumentando que, na presente hipótese, deve ser reconhecida a aplicabilidade da Tese 476 do STJ, uma vez que não pode haver, em liquidação de sentença, a modificação do acórdão proferido na fase de conhecimento, que já fixou o percentual devido.

Aduz, ainda, que
“q
uanto ao erro material
, como já exaustivamente fundamentado na apelação e outros recursos,
o feito de liquidação não buscava – e nem assim foi determinado – apurar o percentual devido, mas apenas e tão somente o valor a ser pago, pois houve apelação na fase de conhecimento e lá ficou estabelecido o percentual de 11,98%, inclusive com trânsito em julgado desde 2015
.”

Alega que
“
o acórdão ora recorrido, que determinou a apuração do percentual em liquidação de sentença é uma ofensa funesta à coisa julgada, já que inova e modifica um direito adquirido/constituído do recorrente.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, a fim de que
“
seja aplicado o entendimento fixado no Tema 476, do STJ, determinando o respeito à coisa julgada (Apelação: 86770/2015), para que seja implementado o percentual já definido e que haja apenas a apuração do
quantum debeatur
, na liquidação de sentença”
, bem como
“
seja sanado o erro
, pois nos autos não houve qualquer determinação (Apelação: 86770/2015) de perícia para a apuração do percentual, mas apenas do valor correspondente aos 11,98% já definidos, adequando a fundamentação ao caso dos autos.”

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria, com a manifestação expressa acerca das matérias ventiladas nestes aclaratórios.

Sem contrarrazões do embargado (Id. 165082156).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
Andreia Aparecida Rodrigues
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pela ora recorrente, para o fim de manter
incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação que determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais da servidora.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou erro na análise dos argumentos lançados pela embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Com efeito, infere-se destes embargos de declaração que a embargante
pretende ver sanada a omissão e o erro material que entende constantes no acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, postulando seja aplicado o entendimento fixado no Tema 476 do STJ, para o fim de se implementar o percentual de 11,98% já definido na decisão monocrática transitada em julgado (Recurso de Apelação n.o 86770/2015), bem como que seja apurado o
quantum debeatur
na liquidação da sentença, aplicando-se o índice de 11,98%, sem necessidade de perícia contábil para apuração do percentual devido.

Do cotejo das razões apresentadas pela embargante com a decisão colegiada ora embargada, constato que inexistem vícios a serem sanados, pois como bem consignado no referido Acórdão, somente na liquidação de sentença, por arbitramento, com perícia individualizada, é que será possível apurar a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e na decisão monocrática (Recurso de Apelação no 86770/2015) já transitadas em julgado.

Conforme consignado no acórdão embargado,
“
não há que se falar em rediscussão da mesma matéria, ferindo o instituto da coisa julgada material, como defende a agravante. Isso porque, somente com a liquidação individualizada do julgado é que será apurado qual o percentual de defasagem decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV. Ou seja, nesse momento não se pode confirmar que o percentual seja de 11,98%.”

Assim, não há que se falar em violação da coisa julgada no caso
sub judice
, na medida em que tais entendimentos estão em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN STF e RE 581824 AgR) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n.o 1.744.738/MT e AgInt no AREsp n.o 1.959.739/MT).

Nessa esteira, importante destacar que o Acórdão também não traz incompatibilidade com o Tema 476 do STJ, que fixou a seguinte tese, em sede de recursos repetitivos:

“Transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada.”

É que não se trata de impor limitações legais ao pagamento das diferenças remuneratórias, mas, de se apurar se estas efetivamente ocorreram e qual o percentual correto, limitado a 11,98%, para o que é imprescindível a perícia contábil, na esteira da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Ao contrário do que alega a Embargante, na verdade haverá ofensa à coisa julgada caso não se realize a liquidação de sentença por arbitramento para a apuração dos valores eventualmente devidos a título de URV, fato que poderia ensejar o excesso da execução com a condenação em duplicidade do erário.

Em casos semelhantes assim se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA
URV
- EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO - EQUÍVOCO -
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL
-
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, a existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento
. 2. Recurso desprovido.”
(TJMT. N.U 1001551-34.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Dr.
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA
IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE
URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.”
(TJMT. N.U 1001609-37.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/12/2022, DJe 15/12/2022) (Destaquei).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA
CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA -
NECESSIDADE DE APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença
. (Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018). 2.Agravo desprovido.”
(TJMT. N.U 1007448-97.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Vice-Presidência, j. 11/05/2020, DJe 15/06/2020) (Destaquei).

Assim, ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que a embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Além do mais, observa-se que o acórdão objurgado apenas decidiu contrariamente ao pretendido pela parte embargante, sendo incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Por fim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos ternos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade do julgado ou erro material.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023